Tribunal: TJES
Processo: 5008619-54.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008619-54.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros

APELADO: JULIO CESAR MONTEIRO DE OLIVEIRA FILHO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSOS NÃO ACOLHIDOS. 1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não há vícios no acórdão.
3.
Inexistindo quaisquer dos vícios, não merecem acolhida os embargos.
4.
Recursos não acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008619-54.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DANIEL BARBOSA SANTOS - DF13147
APELADO: JULIO CESAR MONTEIRO DE OLIVEIRA FILHO

Advogado do(a) APELADO: JULEIKA PATRICIA ALBUQUERQUE DE BARROS - PE36696

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recursos de embargos de declaração opostos, tanto por
Julio Cesar Monteiro de Oliveira Filho
quanto por
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe
contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo
desprovimento
dos recursos de apelação cível interpostos pelo Cebraspe e pelo Estado.

Julio Cesar Monteiro de Oliveira Filho
maneja seus embargos apontando suposta omissão quanto à nomeação e posse do autor antes do trânsito em julgado.

Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe
,
por sua vez sustenta que padece o acórdão de vício de: a) omissão, quanto a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a atuação da banca examinadora quanto ao mérito administrativo, em atenção ao princípio da separação dos poderes; b) deixou de se manifestar expressamente acerca da distinção do presente caso e a jurisprudência firmada pelo E. STF no Tema nº 485.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...] O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...] 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência." (STF - ARE 1196457 ED Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 28/05/2019 Publicação: 31/05/2019)

Não merece, ainda, acolhida os embargos declaratórios tendente a obter apenas o prequestionamento explícito de dispositivos legais que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada. Neste sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. [...] (TJ-ES - ED: 5004438-19.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/06/2023)

Fixadas tais premissas, tenho que o recurso da

Julio Cesar Monteiro de Oliveira Filho

não

merece acolhida, posto que não se constata qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

O suposto ponto tido por omisso sequer foi objeto de recurso pelo autor, que se conformou com a sentença integrativa proferida na instância originária, na qual restou declarado
“que o autor, por continuar no certame por força de decisão judicial precária, mesmo que aprovado, só deverá ser nomeado após trânsito em julgado da sentença ou deliberação futura em sentido contrário, assegurando-se, por ora, apenas a reserva da vaga.” (ID 8701086).

De qualquer forma, constato que o Requerente inova em sede recursal com o pedido de nomeação antes do trânsito em julgado, já que o pedido da petição inicial era de reserva de vaga, tal como assegurado na sentença integrativa.

Assim, não prospera sua irresignação.

No tocante aos Embargos de Declaração opostos por

Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe
, igualmente não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

O acórdão recorrido enfrentou exaustivamente as teses trazidas pelas partes naquilo que pertinentes e suficientes ao deslinde da questão concluindo pelo
desprovimento
dos recursos
. Vejamos trechos do voto condutor:

“Acerca da alegação de que não cabe ao Poder Judiciário avançar sobre o mérito administrativo, sob pena de invasão da discricionariedade da Administração Pública, esclarece-se que “não há se confundir a análise do mérito administrativo, de competência exclusiva da Administração por exigir juízo de valor acerca da conveniência e oportunidade do ato, com exame de eventual ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, que acarreta na ilegalidade e nulidade do ato e, portanto é passível de ser examinada pelo Poder Judiciário.” (REsp n. 1.805.660/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 8/11/2022.)

Portanto, não obstante a previsão editalícia, a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho leciona que “a vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 248.)

Feitas essas considerações, avanço sobre as nuances fáticas do caso.

O autor foi inicialmente desclassificado/eliminado do certame por ter sido declarado INAPTO na avaliação biopsicossocial, sob fundamento de que “O problema clínico do candidato não produz dificuldades para o desempenho das funções do membro inferior direito. Portanto, não se enquadra na condição de pessoa com deficiência, segundo a legislação brasileira sobre o assunto”.

Ocorre que foi colacionado aos autos laudo médico comprovando ser ele “pessoa com deficiência à luz da legislação brasileira por apresentar deficiência física motora congênita do pé direito, CID Q66-0.” Além disso, foi aprovado, também na condição de pessoa com deficiência, nos concursos do Eg. TJMG, para o cargo de Oficial Judiciário, e para Investigador da Polícia Civil de Minas Gerais, onde se encontrava no exercício de suas funções ao tempo do certame.

Portanto, emerge dos autos ilegalidade no ato inicial de eliminação do candidato por considerá-lo não enquadrado nas hipóteses que autorizam sua participação na condição de pessoa com deficiência.

Na sequência, em exame médico, o autor também foi considerado INAPTO por considerar a junta médica que a deficiência por ele apresentada “é condição incapacitante pois: a) é incompatível com o cargo pretendido; b) é capaz de gerar atos inseguros que coloquem o candidato e/ou terceiros em risco; c) poderá ser potencializada com as atividades a serem desenvolvidas.”

Por ocasião do enfrentamento do Agravo de Instrumento interposto neste mesmo feito, ressaltei conduta contraditória da banca examinadora, eis que, em um primeiro momento afirmou que a deficiência do agravado não produz dificuldade para o exercício das funções do cargo de Delegado, e, por tal motivo, não teria direito às vagas reservadas para pessoas com deficiência, e em outro afirmou que o agravado foi eliminado por apresentar condição física incapacitante para o desempenho das tarefas típicas da função.

De qualquer forma, como bem consignado em sentença, há entendimento jurisprudencial assente no sentido de que ao candidato aprovado em vaga destinada aos portadores de deficiência física, o exame acerca da compatibilidade no desempenho das atribuições do cargo deve ser realizada por equipe multiprofissional, durante o estágio probatório. Neste sentido:

[...]

Firme em tais razões, vê-se que os argumentos das recorrentes não se sustentam, especialmente quando se observa a ilegalidade da atuação da banca examinadora e da administração pública, razão pela qual não merece reparo a sentença.”

Vê-se que o voto condutor restou devidamente fundamentado, escorando-se na legislação aplicável ao caso, apontando o entendimento predominante sobre o tema.

Não houve incursão sobre o mérito administrativo, discutindo acerca da conveniência e oportunidade do ato, mas o exame da ilegalidade e nulidade do ato, que, consoante destacado, é passível de ser examinada pelo Poder Judiciário.

Certo é que o natural inconformismo das embargantes não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os embargos de declaração opostos por

Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe
, e por
Julio Cesar Monteiro de Oliveira Filho
,
pelas razões acima expostas.

Deixo, por ora, de fixar aos embargantes a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2º, ambos do Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.